Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. VIGENTE À ÉPOCA. NÃO PREVISÃO. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPARAÇÃO. AFASTADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer a cobertura de tratamento de hidroterapia e equoterapia. Na época da negativa, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não obrigava o plano de saúde a custear os métodos e técnicas indicados, sendo legítimo o indeferimento.
4. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em reparar moralmente a parte autora em razão da negativa de cobertura das terapias indicadas.
4.1. A negativa de cobertura decorrera de interpretação da Resolução Normativa vigente à época do pedido e do contrato entabulado entre as partes, não sendo possível verificar qualquer abusividade ou ilegalidade.
4.2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.3. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido.
5. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo do autor não provido. Sentença reformada.